Tribunal: TJMT
Processo: 1048150-83.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048150-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1048150-83.2023.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÓDULO 9 APRESENTADO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. NÃO COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS INAPTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão de danos causados em equipamentos de segurados.

2.

A apelante alega falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

II.

Questão em discussão:

3.

A controvérsia reside na análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos dos segurados, diante da ausência de comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos.

III.

Razões de decisão:

4.

O Tribunal, ao analisar a questão, entendeu que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos e manteve a sentença de improcedência.

5.

O Tribunal destacou que a concessionária apresentou laudos técnicos que não cumprem os requisitos estabelecidos pelo
art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021.

6.

Além disso, a apelante não comprovou a existência de contrato de fornecimento de energia para os segurados.

V. Dispositivo e tese:
Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese:
“1. responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. 2. A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:

Art. 373 e Art. 85 do CPC; Art. 205 do CP; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Jurisprudências relevantes citadas:
N.U 1027419-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024; N.U 1023685-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024;
TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1048150-83.2023.8.11.0041

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerente
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Ação:
Regressiva de Ressarcimento
,

proposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
aqui apelada.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação (Id. 238714216):
Sustenta que a concessionária não apresentou relatório válido perante as exigências da ANEEL. Alega que a Energisa não se desincumbiu de comprovar a ausência de responsabilidade quanto ao sinistro.

Aduz que o laudo pericial foi produzido por empresa especializada, assim, a conclusão apresentada nele, de ocorrência de nexo causal entre os danos reclamados e a falha na prestação de serviço de energia, detém aptidão probatória hábil a comprovar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Informa que resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega correta da tensão ao consumidor, bem como que possui responsabilidade objetiva.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença para julgar a demanda procedente.

Contrarrazões (Id. 216967876)
: Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1048150-83.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença para julgar procedente a ação e determinar que a concessionária de energia promova o ressarcimento do prejuízo causado ao autor.

Na origem
, cuida-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., aqui apelante
,
em face da aqui apelada,
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A.,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$ 18.583,74 que pagou para seus segurados
“JANE CRISTINA TONEZE DE SOUZA, ALINE POZZOBON PINHEIRO, ROTA BEER LTDA, GABRIELA LETICIA FIORIO e POSTO TIGRAO LTDA"
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por suposta falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

No caso, verifica-se que a concessionária apelada trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 253293190 e 253293191), os quais comprovam que, no que tange aos segurados
JANE CRISTINA TONEZE DE SOUZA e ROTA BEER LTDA
, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a apelante se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Quanto a segurada
ALINE POZZOBON PINHEIRO,
embora cabível o direito de regresso por parte da seguradora pelo que efetivamente pagou ao segurado (Súmula n.º 188 do STF), a demanda proposta, além dos requisitos essenciais inerentes ao específico direito de regresso, não afasta do autor, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15).

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com a segurada
ALINE POZZOBON PINHEIRO
,
apólice nº 3355057961114, com vigência pelo período das 24 horas de 14/11/2022 às 24 horas de 14/11/2023 (id. 253293155).

Entretanto, do exame dos documentos anexados a inicial não se verifica a existência de qualquer documento que comprove a contratação de energia elétrica por parte do segurado e a concessionária de energia. Embora seja um documento de fácil produção, a parte autora deixou de apresentar a conta de luz do local em que alegadamente ocorreu o sinistro do segurado.

Em contestação, a requerida ENERGISA informou a falta deste comprovante de energia e adicionalmente, informou a ausência de unidade consumidora registrada em nome dos segurados.

Mesmo com os questionamentos, a parte autora não apresentou qualquer documentação correspondente ao endereço dos segurados e de suas unidades consumidoras, portanto
ausente o nexo causal entre a concessionária e os segurados
.

Além disso, verifica-se os laudos técnicos dos segurados GABRIELA LETICIA FIORIO e POSTO TIGRÃO LTDA, não atendem aos requisitos do art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021. Veja-se:

“Art. 602. O consumidor tem até 5 anos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo informar, no mínimo, os seguintes itens:
(...)

VIII - quando o equipamento já tiver sido consertado:

(...)

b) o laudo emitido por profissional qualificado; e (...)”

Isso porque, conforme a Decisão Normativa n.º 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia), os laudos devem ser emitidos por profissionais qualificados e habilitados à função, quais sejam:

“Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I – engenheiro eletricista;

II – engenheiro de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV – engenheiro de produção, modalidade eletricista;

V – engenheiros de operação, modalidade eletricista; VI – tecnólogo na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE - AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDOS TÉCNICOS INEFICAZES – ART. 602, VIII, B, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL N. 1.000/2021 – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CARACTERIZADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Concessionária de energia elétrica não responde pelos reparos em equipamentos avariados quando os laudos técnicos trazidos pela Seguradora não são confeccionados por profissional qualificado (art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução n. 1.000/2021).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1023685-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO DESPROVIDO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por seguradora sub-rogada, visando ao ressarcimento de valores pagos ao segurado por danos em aparelhos eletrônicos, alegadamente causados por oscilação de energia elétrica. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, ante a ausência de prova do nexo de causalidade, de que os sinistros ocorridos se relacionam com problemas advindos da energia elétrica, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os laudos apresentados são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos do segurado; e (ii) avaliar a conformidade do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ainda que objetiva, exige a comprovação do nexo de causalidade entre o evento e o dano alegado.

Os laudos apresentados pela seguradora carecem de qualificação técnica do profissional responsável, sendo genéricos e insuficientes para atestar a relação de causalidade entre os danos e a suposta falha no fornecimento de energia elétrica.

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL não elimina a necessidade de que o laudo técnico possua rigor científico, metodologia adequada e autoria qualificada para produzir efeitos probatórios no caso concreto.

Mantém-se o percentual de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa, por estar em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade e a importância da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os laudos técnicos apresentados sem qualificação do profissional responsável e sem metodologia clara, não comprovam o nexo causal necessário para imputar responsabilidade à concessionária de energia elétrica.

O percentual de honorários advocatícios sucumbenciais, fixado nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, deve ser mantido quando proporcional à complexidade e relevância da causa.

(N.U 1027419-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Desse modo, ausentes os requisitos que comprovem o nexo causal do dano ocorrido e da concessionária.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.
Nos termos do art. 85 §11º do CPC, majora-se os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024